Tribunal: TJPA
Processo: 0802095-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802095-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: A L BATISTA JUNIOR EIRELI

AGRAVADO: RENILDA MARIA SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802095-37.2022.8.14.0000

COMARCA:ITAITUBA / PA.

AGRAVANTE:
NORTEGAS ITAITUBA A L BATISTA JUNIOR EIRELI

ADVOGADOS:
DILERMANO DE SOUZA BENTES (OAB/PA nº. 13.396) e

ANA CLÁUDIA KOHUT DE SOUZA (OAB/PA nº. 30.345)

AGRAVADA:
RENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO:
ELINEKE CONCEIÇÃO LAMEIRA LEITE (OAB/PA nº. 27.270)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802095-37.2022.8.14.0000

COMARCA:

ITAITUBA / PA.

AGRAVANTE:

NORTEGAS ITAITUBA A L BATISTA JUNIOR EIRELI

ADVOGADOS:

DILERMANO DE SOUZA BENTES (OAB/PA nº. 13.396) e

ANA CLÁUDIA KOHUT DE SOUZA (OAB/PA nº. 30.345)

AGRAVADA:

RENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO:

ELINEKE CONCEIÇÃO LAMEIRA LEITE (OAB/PA nº. 27.270)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NORTEGAS ITAITUBA A L BATISTA JUNIOR EIRELI
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 9332376)
que
conheceu
e negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, mantendo a decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência.

Nas
razões do interno (Id. 9705922),
o Agravante sustenta, em suma, a inexistência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, posto que as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar a responsabilidade de seu representante pelo incêndio causado, e tampouco, há documentos que provem o aluguel de outro imóvel pela agravada.

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões
(Id. 10302309)
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o presente interno busca reformar a decisão monocrática deste relator, que manteve a tutela provisória de urgência determinando que o agravante pague à agravada o valor mensal de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de aluguel, em decorrência do incêndio ocorrido em sua casa quando da substituição de botijão de gás por entregador da firma recorrente.

Aduz que não há nos autos, provas das alegações da agravada, uma vez que não comprovou ser proprietária do imóvel incendiado, nem que o incêndio decorreu da conduta do entregador da agravada e, tampouco, juntou contrato de aluguel do imóvel que ora ocupa, pelo que, não há probabilidade do direito.

Com efeito, para concessão de tutela provisória de urgência, não há que se discutir o mérito da demanda, mas sim, se estão presentes os requisitos previstos no art. 300, do CPC: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, não vislumbro razões para alterar a decisão monocrática proferida, pois entendo que o lastro mínimo probatório existente nos autos (laudo pericial, prints de conversa pelo whatsapp e recibo de aluguel) é suficiente para configuração dos elementos essenciais à concessão da tutela requerida, conforme consignado na decisão ora combatida:

“A teor dos arts. 12 e 14, do CDC, é possível cogitar aprioristicamente pela responsabilidade civil da Agravante em relação ao acidente de consumo caracterizado pelo incêndio da residência da Agravada, que tornou o bem imóvel provisoriamente inabitável.

Nos casos de fato do serviço ou fato do produto, é a norma consumerista que estabelece a inversão do ônus da prova por força de lei (ope legis). Assim, cabe ao fornecedor do serviço ou do produto apresentar comprovação de causas excludentes da responsabilidade (CDC, art. 14, §3º). Nesse sentido: REsp 1715505/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018.

A probabilidade do direito é justamente a presença de elementos a indicar fato do serviço, o que denotaria a responsabilidade civil da Agravante enquanto fornecedor.

Lado outro, o perigo de dano também se vê concretizado, pois do incêndio ocasionado tornou o imóvel no qual a Agravada residia sem condições de habitação. Desta forma, a agravada teve que efetuar a locação de outro imóvel para residir, o que caracteriza o prejuízo material emergente, caracterizado no pagamento de aluguéis.

Portanto, os requisitos da tutela provisória restam verificados, sendo cabível a determinação exarada na decisão agravada.

Nesse sentido, cito julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Desta forma, para fins de cognição sumária, resta identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o que viabiliza a tutela provisória de urgência.”
(Id. 9332376 – fl. 2)

Desta feita, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 9332376)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024